Tribunal: TJSP
Processo: 1000098-51.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - autora nega ter firmado o contrato de empréstimo que gerou os descontos das parcelas - juntada de suposta contratação pela via eletrônica - contratação impugnada pela autora - ausência de elementos que demonstrem a manifestação de vontade da autora - declaração de inexistência da

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - autora nega ter firmado o contrato de empréstimo que gerou os descontos das parcelas - juntada de suposta contratação pela via eletrônica - contratação impugnada pela autora - ausência de elementos que demonstrem a manifestação de vontade da autora - declaração de inexistência da obrigação que se mostra acertada - honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor do contrato - recurso parcialmente provido.